Tribunal: TJDFT
Processo: 0742584-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0742584-03.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JOSE CARLOS NOGUEIRA CADEMARTORI, ROSA CRISTINA DE BRITO JARDIM FONTES, TOCANTINS MARKET-ANALISE E INVESTIGACAO DE MERCADO LTDA - EPP, CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP APELADO: CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP, TOCANTINS MARKET-ANALISE E INVESTIGACAO DE MERCADO LTDA - EPP, JOSE CARLOS NOGUEIRA CADEMARTORI, ROSA CRISTINA DE BRITO JARDIM FONTES DESPACHO Em face de eventual efeito infringente a ser conferido aos embargos, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora